Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional de três anos. Art. 44 da lei 10.931/2004 combinado com art. 70 da lug. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis, extinguindo a execução de título extrajudicial com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto; e (ii) definir se a intimação pessoal do exequente é requisito para o início da contagem do referido prazo para o início do cômputo da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
5. É assente o entendimento de não ser necessária a intimação pessoal do exequente para decretação da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto-Lei 57.663/66, art. 70; CC, 206, §3o, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0025001-32.2011.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 6/10/2021; TJDFT, APC 0008225-03.2011.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 17/8/2022; TJDFT, APC 0015876-58.2016.8.07.0003, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 24/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.870.615/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJDFT, APC 0016230-60.2014.8.07.0001, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 1/9/2021.